Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-33.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Possibilidade de recebimento do benefício de aposentadoria concomitantemente com atividade remunerada. Matéria pacificada pelo STJ ao concluir o julgamento do Tema 1013 – reconhecido o direito do segurado do RGPS ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Possibilidade de recebimento do benefício de aposentadoria concomitantemente com atividade remunerada. Matéria pacificada pelo STJ ao concluir o julgamento do Tema 1013 – reconhecido o direito do segurado do RGPS ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. IGP-DI e, a partir de abril de 2006 o INPC, até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E, bem o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
No momento da execução é que são definidos os parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo, de acordo com a atual jurisprudência. Inexistência de coisa julgada.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Sem condenação da Autarquia.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000135-33.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante VALDOMIRO
MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
2
Apelação: 1000135-33.2016.8.26.0584
Comarca: 1a Vara Judicial da Comarca de São Pedro
Apelantes: Waldomiro Mendes da Silva
Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 14.520
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA
CONCOMITANTEMENTE
COM
ATIVIDADE REMUNERADA. Matéria pacificada pelo STJ ao
concluir o julgamento do Tema 1013 reconhecido o direito do
segurado do RGPS ao recebimento conjunto das rendas do
trabalho exercido.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. IGP-DI e, a partir de abril
de 2006 o INPC, até 30/06/2009 e, a partir de então, o IPCA-E,
bem o índice de remuneração da caderneta de poupança para os
juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
No momento da execução é que são definidos os parâmetros sob
os quais será cumprido o título executivo, de acordo com a atual
jurisprudência. Inexistência de coisa julgada.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Sem condenação da Autarquia.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária
a
menção
aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Luis Carlos Maeyama Martins, acrescento que os embargos à execução
opostos pelo INSS foram julgados procedentes para fixar o valor da execução no
importe de R$37.053,58, atualizados até maio de 2015, condenando WALDOMIRO
MENDES DA SILVA (Apelante) ao pagamento de honorários advocatícios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
3
importe de 10% do valor atualizado da causa, observado benefício da justiça
gratuita (fls. 114/116), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de
recurso voluntário do Autor/Embargado.
Insurge-se o Apelante, representado pela sua advogada Dra.
Juliana Cristina Marckis, a reforma do julgado, vez que incorreto o desconto
relativo aos períodos em que o apelante exerceu atividade laborativa, pois somente
retornou ao trabalho por absoluta necessidade.
Subsidiariamente impugna a aplicação da TR, vez que segundo
o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal vigente
na data da execução do julgado, o índice cabível é o INPC ou o IPCA-E, em razão
do atual entendimento do STF.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria.
A Autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 139).
Remetidos os autos ao E. TRF da 3a Região, referida Corte
declinou da competência em favor da Justiça Estadual, por entender tratar-se de
matéria acidentária (fls. 140/143), remetendo o feito a este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Após distribuição por prevenção, os autos vieram conclusos a
este Relator para julgamento do recurso (fl. 145).
RELATADOS, passo a decidir.
Trata-se de execução de benefício acidentário (aposentadoria
por invalidez acidentária), fundada em título judicial no qual restou determinado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
4
a correção monetária das parcelas em atraso seria realizada pelos critérios da Lei no
8.213/91 (e posteriores alterações) e honorários advocatícios fixados em 15% sobre
as parcelas vencidas até a publicação do Acórdão (fls. 48/53).
O Exequente apresentou planilha de cálculos (fls. 17/20),
atualizada até maio de 2015, apontando como valor total o montante de R$
103.284,86.
O INSS opôs Embargos à Execução, alegando excesso de
execução, vez que o valor devido seria de R$ 37.053,58 (fls. 01/03).
Alegou o embargante que o excesso de execução decorre:
1) da ausência do desconto das parcelas relativas aos benefícios
de auxílio-doença e auxilio-suplementar, os quais são inacumuláveis com
aposentadoria.
2) que durante parte do período o embargado exerceu atividade
laborativa remunerada,
3) que o embargado não observou o determinado pela lei
11.960/09 quanto à correção monetária.
Conclusos os autos ao Magistrado “a quo” este julgou
procedente os embargos, sob a seguinte fundamentação (fls. 114/116):
Primeiramente, verifica-se que restou incontroverso que no período
de 11/2006 a 11/2013 o embargado percebeu auxílio-suplementar
cujos valores devem ser descontados dos cálculos do valor devido
em execução, de sorte que, neste aspecto, os embargos são
procedentes.
Restou incontroverso, também, que, de fato, o embargado recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
5
auxílio-doença no período de 07/2012 a 08/2012, havendo
controvérsia entre as partes quanto ao desconto de tais valores
recebido na memória de cálculos que dá início à execução.
(...)
Consequentemente, o fato de o embargado ter trabalhado e
contribuído durante o período em que se reconheceu judicialmente
estar incapacitado afasta o direito de receber as prestações em
atraso no período, pois entende-se que não é possível o recebimento
de benefício por incapacidade durante período em que houve
exercício de atividade remunerada.
(...)
Por outro lado, no que tange a alegação de erro na correção
monetária empregada pelo embargado, é preciso ter em conta que o
E. STJ, nos EDcl. no REsp. no 1.205.946/SP, examinando a matéria
pertinente à aplicação da Lei no 11.960/09, em recurso
representativo de controvérsia, fixou o entendimento de aplicação
imediata do art. 5o desta lei a todos os processos, até mesmo aos
antecedentes à sua vigência, mas ainda em curso (EDcl no REsp
1205946/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j.
17/10/2012, DJe 26/10/2012).
Assim, o pagamento das parcelas provenientes da condenação
contra a Fazenda Pública deve respeitar o cumprimento do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a
sua vigência.
(...)
Daí, pois, não se pode excluir, no caso, a aplicação da Lei no
11.960/09.
No caso em exame, verifico que os cálculos do INSS estão em
consonância com o disposto na Lei n.o 11.960/09, motivo pelo qual
merecem ser acolhidos neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
6
Daí a insurgência e com parcial razão.
A inclusão dos períodos em que o Apelante recebeu os
benefícios de auxílio-suplementar e auxílio-doença é claramente vedada pela Lei
8.213/91, vez que se tratam de benefícios inacumuláveis com aposentadoria por
invalidez, devendo ser descartados.
Tanto que sequer houve impugnação acerca de tais pontos no
Apelo.
Superado tal ponto, possível o recebimento de aposentadoria no
mesmo período em que o beneficiário exerceu atividade remunerada, haja vista o
julgamento do Tema 1013 pelo STJ, com Acórdão Publicado na data de 01/07/2020,
o qual fixou a seguinte tese:
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo
benefício previdenciário pago retroativamente.
Dessa forma, correta a inclusão de tais períodos na planilha de
cálculos.
No tocante à atualização monetária, conforme mencionado,
restou definido no título judicial que a atualização monetária das parcelas devidas
deveria ser realizada pelos critérios da Lei no 8.213/91
Vale ressaltar que, na data em houve a apresentação da conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
7
liquidação ainda não havia sido julgado pelo C. STF o Tema 810 de repercussão
geral.
É certo que a modulação dos efeitos das declarações de
inconstitucionalidade restringiu-se a feitos com precatório já expedido, aos quais se
conferiu eficácia prospectiva à Lei 11.960/09 até 25/03/2015, quando, então, voltou
a incidir o IPCA-E (AgRg no RE no 747.703/SC), resguardados os precatórios
expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nas Leis 12.919/13
e 13.080/15, que fixaram a aplicação do mencionado indexador desde 01/01/2014.
Não é o caso dos autos.
Dessa forma, a correção monetária e juros de mora na fase de
conhecimento e na execução antes da fase de precatório, deve ser a decidida em
20/09/2017 (DJe de 20/11/2017). Naquela data o C. Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Desta forma, a correção monetária deve se dar pelo IGPD-I
(artigo 10 da Lei 9.711/98) e, a partir de abril de 2006, pelo INPC (artigo 41-A da
Lei 8.213/91, incluído pela Lei 11.430/06) até o início da vigência da Lei 11.960/09
(30/06/2009), incidindo o IPCA-E a partir de então.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
8
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
De rigor ressaltar que a mencionada decisão do C. STF é
superveniente ao julgado da fase de conhecimento, cabendo sua aplicação imediata
na etapa de execução do decidido, momento em que são definidos os parâmetros sob
os quais será cumprido o título executivo, inexistindo violação à coisa julgada.
Assim, deve o Apelante apresentar novos cálculos, utilizando o
critério acima mencionado.
Em relação aos honorários advocatícios, considerando o
excesso de execução na planilha apresentada pelo Exequente, evidente a
sucumbência recíproca, motivo pelo qual deixo de condenar as partes ao pagamento
de honorários advocatícios.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r.
sentença, determinando a realização de novos cálculos, sob o crivo do contraditório
e consoante os parâmetros acima delineados.
Sem condenação das partes ao pagamento de honorários
advocatícios, ante a sucumbência recíproca e isenção delineada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-33.2016.8.26.0584 -Voto no
9
8.213/91.
CARLOS MONNERAT
Relator